Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Execução. Cheque. Cessão de Crédito. Oponibilidade das exceções pessoais. Negócio jurídico originário não subsistente. Distrato ante o inadimplemento do credor originário.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que não acolheu os embargos opostos à execução movida por empresa de factoring.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a oponibilidade das exceções pessoais pelo devedor cedido em face da empresa de factoring, adquirente dos créditos.
III. Razões De Decidir
3. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contrato de factoring a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, sujeita à disciplina do art. 294 do Código Civil, o que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face do adquirente.
4. A empresa de factoring deve, previamente ao ajuste, certificar-se da certeza e da origem do crédito, bem como da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, visto que se trata de risco inerente à sua atividade. Além disso, o cedente deve notificar o devedor acerca da cessão do crédito, nos termos do artigo 290 do Código Civil.
5. No caso em exame, a prova constante nos autos revela que os cheques emitidos pelo apelante foram sustados após o inadimplemento do credor primitivo, que reconheceu não ter prestado o serviço contratado. Diante da ausência de contraprestação, mostra-se indevida a exigência de que o apelante efetue o pagamento dos cheques protestados.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso provido. Acolhidos os embargos à execução e determinada a extinção da execução, nos termos do art. 924, III, do CPC.
Tese de julgamento: “1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos se opera por cessão de crédito, sujeita à disciplina do art. 294 do Código Civil. 2. O devedor pode opor exceções pessoais em face da empresa de factoring, adquirente dos créditos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 294.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 1.977.268/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.
STJ - AgInt no REsp n. 1.291.885/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.